Tribunal: TJMT
Processo: 0003363-73.2016.8.11.0059
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003363-73.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO NETO LOPES - ME - CNPJ: 08.703.391/0001-12 (APELADO), JOAO NETO LOPES - CPF: 624.168.715-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
–
ICMS
— TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO –
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
PELA AUTORIDADE FISCAL -
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR
–
PRESCRIÇÃO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO
PROVIDO
.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (art. 149 do CTN)

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

3. Não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, não há se falar em prescrição do crédito tributário.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0003363-73.2016.811.0059, ajuizada em face de
JOÃO NETO LOPES – ME E OUTROS
, que reconheceu a prescrição material dos créditos, ocorrida antes da propositura da ação, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, I c/c art. 487, III, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição, bem como a decadência do crédito tributário.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que reconheceu a prescrição material dos créditos, ocorrida antes da propositura da ação, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, I c/c art. 487, III, ambos do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
30/08/2016,
a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
JOÃO NETO LOPES – ME
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da falta de recolhimento de ICMS, cujo valor extraído da
Certidão de Dívida Ativa nº 20143881
alcançava a importância de
R$38.156,74
(trinta e oito mil, centos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Conforme se verifica, o juízo de origem reconheceu a prescrição em sentença prolatada na data de 22/04/2020, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Compulsando os autos, verifica-se que há questão prejudicial ao prosseguimento do feito, haja a vista a prescrição material dos créditos executados nos presentes autos, senão vejamos:

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito tributário constitui-se a partir da entrega da declaração do sujeito passivo reconhecendo o débito fiscal, razão pela qual foi editada a Súmula nº 436/STJ, in verbis: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

O dia a ser considerado para início da contagem do prazo prescricional deve ser o do vencimento do prazo para pagamento da dívida, conforme entendimento firmado pelo STJ:

(...)

Na certidão de dívida ativa consta que os créditos foram constituídos definitivamente nos meses de 11/2008 e 01 a 12/2009.

A ação foi proposta apenas em 30/8/2016. O despacho que ordenou a citação foi em 31/08/2016, ou seja, o lapso temporal entre a última constituição definitiva e o despacho inicial da presente ação foi de mais de 06 (seis) anos.

Assim, tendo em vista que os créditos tributários executados nos autos foram atingidos pelo instituto da prescrição, esta deve ser decretada de ofício por este juízo, nos termos da súmula 409 do STJ:

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”

Dispositivo

Ante o exposto, diante da prescrição material dos créditos tributários ocorrida antes da propositura da execução, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, I c/c artigo 487, II, ambos do NCPC.”

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

No presente caso, conforme informações extraídas da CDA nº
20143881
, o tributo discutido nos autos faz menção à “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO”.

Nesse interim, cediço que
os tributos cujo lançamento ocorre por homologação, como no caso do ICMS,

o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último
, conforme disposto no artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

Todavia, nas situações em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que é o caso dos autos, uma vez que não restou comprovado a entrega da declaração.

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito (art. 149, II, do CTN).

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II -
quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária
; (...)”

Ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº 555 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

Sobre o tema, eis o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido. (N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

Não obstante a isso, de rigor esclarecer que a presente execução fiscal foi proposta e recebida após a edição da Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), a qual dispõe que a prescrição do crédito tributário se interrompe, em regra,
com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I–

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV

- por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.

De outro lado, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Com efeito, verifica-se que não consta a entrega da declaração pelos contribuintes/executados, devendo ser considerado o marco inicial para a contagem da prescrição a
constituição pela via administrativa,
que conforme informações (id. 125115755 – pág. 43), ocorreu
em 08/11/2013
.

Logo,
entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (08/11/2013) e o despacho inicial que determinou a citação dos executados (31/08/2016), não decorreu o lustro prescricional.

Partindo dessas premissas, a reforma da sentença, com o prosseguimento do feito, é medida que se impõe, uma vez que não decorreu o lustro da prescrição do crédito tributário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para afastar a prescrição do crédito tributário e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022